Tribunal: STF
Processo: HC 263541
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.023.878/RS, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Narram os autos que o paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática do crime de extorsão. 



    Alega-se, em síntese, a ausência dos requistos autorizadores da custódia cautelar, apontando-se a suficiência das medidas cautelares alternativas.



    Requer-se, por fim,



    “o deferimento de liminar em habeas corpus para fim de liberdade provisória, a fim de garantir que o paciente responda ao processo em liberdade, fazendo cessar o constrangimento ilegal a que está submetido. 



    Nesse sentido, cabe lembrar que a defesa não almeja a liberdade provisória pura e simples, sendo possível que (tanto no mérito quanto in limine), seja ela substituída pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, I, II, III, IV, e IX c/c artigo 282, I, II e §1º, do CPP, vez que menos gravosas e mais adequadas à situação de JOÃO COLVERO; 



    Requer, ainda, a dispensa das informações a serem prestadas pelo juízo da origem, uma vez que a defesa junta, no presente writ, a integra da ação penal, do inquérito policial e do habeas corpus impetrado no TJ/RS e no STJ.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Eis o teor da ementa do acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO NO CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL A QUO. INOCORRÊNCIA. 



    1. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    2. No caso, a segregação preventiva encontra-se devidamente fundamentada, pois invocaram as instâncias ordinárias a gravidade concreta da conduta – um comerciante local declarou que vem sendo reiteradamente extorquido por facção criminosa por intermédio do custodiado. Consta dos autos que o paciente tem contato com o alto escalão de uma ORCRIM e concorre para o prosseguimento reiterado de extorsões da espécie, ou busca se aproveitar da situação criada por seus membros para angariar retorno financeiro indevido do companheiro da própria tia. 



    3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009). 



    4. O acórdão do Tribunal de origem, contudo, limitou-se a detalhar os elementos já existentes na decisão de primeiro grau, o que se enquadra como reforço argumentativo legítimo, e não como indevido acréscimo de fundamentos. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Como visto, a constrição cautelar do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime, bem como os indícios de materialidade e autoria e de envolvimento com organização criminosa.



    Esse entendimento mostra-se harmonizado com a compreensão desta Corte, pois



     “(...) mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



    Ademais, a Corte registra precedentes no sentido de ser legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Confira-se: RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC nº 122.462/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/09.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente